Tribunal: TJMT
Processo: 1012644-38.2022.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012644-38.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), RHAEL JAIME GONCALVES - CPF: 045.023.121-69 (APELADO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA FERREIRA - CPF: 739.293.011-72 (APELADO), MARIA APARECIDA FERREIRA - CPF: 739.293.011-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Consignação em Pagamento – cartão de crédito consigando -
PRELIMINR
Carência da Ação, por Ausência de Interesse Processual – REJEITADA – titular do cartão de crédito consignado diagnosticado como esquizofrenia paranoide cid f20 – representado por curador – quitação do cartão de crédito consigndo – possibilidade – valor consigando – devolução de valores – possibiliadade – dano moral configurado – apelo desprovido.

Ação de origem, o autor não discute

a legalidade ou ilegalidade da contratação do cartão de crédito consignado, ainda se a cobrança é indevida ou não.

Objetiva, a curadora do autor, a quitação do cartão de crédito consignado, posto que, o autor, titular do cartão de crédito consignado, sofreu um surto psicótico, sendo diagnosticado com “
esquizofrenia paranóide” – CID F20 (id.n.º 172410737) não possuindo capacidade plena para gerir os atos da vida civil.

o Apelante faz defesa genérica, como se a parte a autora estivesse discutindo a validade do contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG S.A

em face sentença prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.º 1012644-38.2022.8.11.0055 – Ação de Consignação em Pagamento – proposta por RHAEL JAIME GONÇALVES (representado por Maria Aparecida Ferreira) – julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial. Confirmou os efeitos da liminar deferida, declarou quitado o contrato de empréstimo n.º ADE: 45012314 no valor descrito na fatura de abril de 2022. Determinou a retirada de quaisquer anotações de cobrança protestos e inclusão do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito referente as parcelas adimplidas em Juízo. Ainda, condenou a requerida ao ressarcimento dos valores descontados nas faturas subsequentes a abril de 2022, devidamente atualizados pelo INPC e juros legais de 1% a.m desde a data de cada desconto. Condenou também, a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, nos termos do artigo 405 do Código Civil desde a data do evento danoso, e correção monetária a partir da prolação da sentença. Considerando a sucumbência mínima da autora, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono da requerente, os quais estabeleço em 10% do valor da causa.

Inconformado, em suas razoes o Apelante alega em síntese, que na inicial a curadora alega que buscou a quitação do cartão de seu curatelado, ora autor, junto ao BMG. Contudo, que não lhe foram enviados os boletos, razão pela qual ingressa com a demanda requerendo a consignação em pagamento, bem como indenização por danos morais.

Que contestado o feito, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido Autoral.

Suscita preliminar de carência da ação, por ausência de interesse processual – sob alegação ausência de pretensão resistida.

Afirma que pelo cadastro do autor o envio de faturas está definido como ONLINE, ou seja, poderia ter sido buscado pelos meios eletrônicos, tais como app e site. Com isso, que não há necessidade da prestação jurisdicional perseguida pela autora.

Alega que não há que se falar em dano moral.

Assim, que patente a carência da ação, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, DO CPC.

No mérito, defende ausência de cobrança indevida.

Assevera, que a parte Apelada, ao contrário do que aduz, contratou junto ao Apelante um cartão de crédito consignado, conforme toda documentação acostada por este réu, ora apelante, como contrato assinado, fatura e TED que comprovam a utilização do saldo do cartão contratado para realização de saques.

Ainda, que tinha pleno conhecimento da forma que se daria a contratação, tendo assim, anuído expressamente com todas as cláusulas nele contido; ainda, que a parte autora realizou saques, o que comprova sua ciência.

Defende o não cabimento da devolução de valores.

Que a parte Autora contratou com o recorrente, sendo certo que utilizou o cartão mediante saques, cabendo a ela efetuar o pagamento do valor devido. Logo, não há que se falar em prejuízo de ordem material.

Destaca, que não há nos autos qualquer comprovação de dano material, tendo em vista que a recorrente efetuou pagamento somente do que contratou, tendo em vista ainda que os autos não negam a contratação e a utilização do produto.

Que não há que se falar em restituição de valores descontados a partir de 05/2022, uma vez que o débito não estava quitado, ocorrendo a consignação em juízo somente em 16/09/2022 (id 95348480 - Pág. 1), tendo o banco cumprido o seu direito ao manter os descontos ativos diante da existência de saldo devedor, evitando enriquecimento ilícito do autor.

Afirma que a sentença tal como proferida acarretara o enriquecimento ilícito da parte autora.

Defende que, ainda que alguma responsabilidade possa ser imputada ao Banco recorrente, não deve ser este obrigado a repetir o indébito, haja vista que os valores pretendidos pela parte Apelada eram legitimamente devidos, não havendo que se falar em cobrança indevida e, muito menos, em pagamento de quantia indevida

Ainda, que o Apelado não comprovou prejuízo de ordem material.

Que inexiste, a configuração de má-fé do BMG capaz de ensejar a devolução em dobro, como pretende a parte autora. Assim sendo, não há valor cobrado que possa ser considerado indevido, o que impede o surgimento do direito subjetivo do Autor à sua repetição.

Requer seja afastada a incidência da norma prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a regular prestação dos serviços, o que desconfigura a repetição de indébito, devendo ser JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido de devolução de valores, ainda mais em dobro, assim como o pedido de quitação do contrato, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Sustenta a inexistência de dano moral.

Assim, que não merece ser acolhido o pedido de dano moral formulado pela Parte Autora ou, na eventualidade de ser acatado, deve-se levar em consideração o critério de razoabilidade para a sua mensuração, ponderando-se a conduta escorreita do Réu.

Consigna que em caso de eventual manutenção da condenação, o valor deverá ser reduzido, ou seja, arbitrado de forma moderada, diversamente do quanto determinado na sentença, e no importe mínimo possível para a hipótese, para que não se configure enriquecimento sem causa, com observância do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto aos honorários sucumbenciais, que estes serão fixados sobre o valor da condenação e que apenas na hipótese de não haver condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4º, III, CPC).

Requer seja recebido e regularmente processado o presente recurso para, sendo-lhe dado provimento, seja a r. sentença prolatada pelo Douto Juiz a quo reformada in totum, para ser a presente demanda julgada totalmente improcedente, com a consequente condenação da parte Apelada ao pagamento dos consectários legais, bem como a inversão dos honorários advocatícios.

Contrarrazões (id.n.º 172410778).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINR Carência da Ação, por Ausência de Interesse Processual.

Suscita referida preliminar sob alegação de que no cadastro do autor, o envio de faturas está definido como ONLINE, assim, que poderia ter sido buscado pelos meios eletrônicos, tais como app e site.

Assim, que não haveria necessidade da prestação jurisdicional perseguida pela autora.

Pois bem, em que pese referidas alegações, extrai-se dos autos que o titular cartão vem sendo representado por sua genitora, posto que não possui capacidade plena para gerir os atos da vida civil ante o diagnóstico de “esquizofrenia parnóide” – CID F20 (id.n.º 172410737).

Assim, conforme afirmado por sua representante, esta, buscava negociar os valores que vinham sendo descontados na folha de pagamento do Requerente/autor e, que no caso específico, após entrar em contato com a Ré, foi informada que o total da fatura era de R$ 3.880,00 (três mil oitocentos e oitenta reais), solicitando o envio do boleto para pagamento total, o que foi negado, tanto via telefone, como por meio de reclamação junto ao PROCON.

A Alegação de não houve pretensão resistida, sob o argumento de que no cadastro do autor, o envio de faturas está definido como ONLINE, não prospera, posto que, conforme devidamente comprovado nos autos, o autor não possui capacidade plena para gerir sua vida e sua genitora, conforme comprovado possui a curatela definitiva para representá-lo.

Desta feita, independentemente do que consta no cadastro no autor, houve a pretensão resistida do Apelante, que mesmo ciente da situação do autor, posto que sua representante

anexou na reclamação junto ao PROCON

o termo de curatela definitiva, se negou a emitir o boleto requerido para quitação total da dívida.

Rejeito, pois, referida preliminar.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG S.A em face sentença prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.º 1012644-38.2022.8.11.0055 – Ação de Consignação em Pagamento – proposta por RHAEL JAIME GONÇALVES – julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial. Confirmou os efeitos da liminar deferida, declarou quitado o contrato de empréstimo n.º ADE: 45012314 no valor descrito na fatura de abril de 2022. Determinou a retirada de quaisquer anotações de cobrança protestos e inclusão do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito referente as parcelas adimplidas em Juízo. Ainda, condenou a requerida ao ressarcimento dos valores descontados nas faturas subsequentes a abril de 2022, devidamente atualizados pelo INPC e juros legais de 1% a.m desde a data de cada desconto. Condenou também, a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, nos termos do artigo 405 do Código Civil desde a data do evento danoso, e correção monetária a partir da prolação da sentença. Considerando a sucumbência mínima da autora, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono da requerente, os quais estabeleço em 10% do valor da causa.

Antes de adentrar no mérito, faz-se necessário um introito acerca matéria em debate.

Extrai-se da inicial,

que o autor, em julho de 2017 foi acometido surto psicótico, sendo diagnosticado com esquizofrenia paranoide
CID F20 (id.n.º 172410737).

Diante do referido quadro, sua genitora passou a representa-lo, possuindo sua curatela, o que se constata por meio do “Termo de Curatela Definitiva”

expedido em 25/03/2021 (id.n.º 172410735).

Assim, que na qualidade de curadora, verificou que alguns empréstimos que vinham descontados diretamente na conta do Requerente, que conseguiu negociar diversos empréstimos, impugnado apenas aqueles no período que o Requerente já não teria nenhuma condição de ter assinado.

Ainda, que entrou em contato com o Réu, na busca de negociar os valores que eram descontados no ordenado do Requerente, visto que eram descontados valores variados do mesmo.

Que por meio de contato telefônico a Ré

lhe informou que os valores eram provenientes de um suposto cartão de crédito utilizado, e que os valores que estavam sendo descontados na folha de pagamento do Requerente seriam para o pagamento mínimo da fatura desse cartão.

Dessa forma, para que se encerrasse os descontos, requereu qual seria o valor total da fatura do cartão de crédito, sendo-lhe informado o valor de R$ 3.880,00 (três mil oitocentos e oitenta reais), assim, que

solicitou um boleto da fatura para o pagamento total do valor, o que lhe foi negada por telefone, bem como por meio de reclamação que realizou junto ao PROCON.

Assim, por meio da ação de origem requereu a antecipação da tutela, para que lhe fosse autorizado a consignação em pagamento do valor total devido no cartão de crédito no total de R$ 3.880,00 (três mil oitocentos e oitenta reais), bem como que

a instituição financeira apresentasse as faturas dos cartões para conferência do valor e que cessasse os descontos mensais do mínimo da fatura, visto a consignação do valor integral em juízo.

No mérito, requereu a mora crecitoris perante a resistência do Requerido em receber o devido pagamento do valor referente a fatura do cartão de credito em nome do Requerente Rhael Jaime Gonçalves, consignado no feito, com a declaração de quitação do valor ao final do pagamento;

Ainda, declarar que em caso de continuidade dos descontos dos valores mensais direto no pagamento do Requerente após a consignação do pagamento, que os valores sejam restituídos ao Requerente; bem como a condenação do requerido em dano moral, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando todos os transtornos e prejuízos morais sofridos pela Requerente.

Ainda, a condenação Requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios a serem fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O juízo “a quo” deferiu a consignação em pagamento, bem como deferiu a tutela, determinando que o Réu se abstivesse de efetuar cobranças advindas dos advindas do(s) alegado(s) empréstimo(s) e de proceder desconto na folha de pagamento do requerente.

Ainda, que apresentasse cópia das faturas do requerente com valor consolidado na data do primeiro contato em que foi solicitado o envio de boleto de quitação (id.n.º 172410744).

O valor foi consignado em 16/09/2022 (id.n.º 172410753).

Em sede de contestação a instituição financeira defendendo a regular contratação do cartão de crédito consignado.

Ainda, que o autor contratou cinco saques, nos seguintes valores, R$ 2.258,00, R$ 3.304,00, R$ 708,96, R$ 955,92 e R$ 169,23, que gerou saldo devedor a ser quitado.

Sustentou a validade das cobranças, ausência do dever de indenizar, o não cabimento da inversão do ônus da prova.

Por sua vez o juízo prolatou a seguinte decisão (id.n.º172410772):

“(...)

Analisando detidamente aos autos, verifica-se que o requerente firmou com a parte requerida o “termo de adesão cartão de crédito consignado banco bmg e autorização para desconto em folha de pagamento” n.º ADE: 45012314, em 10/03/2016 (ID 101610373).

Assim, o requerente visa quitar o contrato de empréstimo consignado contratado cuja fatura integral quando do requerimento administrativo (04/2022), perfazia a quantia de R$ 3.880,17 (ID 101610381 p. 72).

Denota-se que o contrato em testilha era pago mediante débito automático na remuneração do autor, contudo, a curadora do requerente almejando a quitação integral do débito, buscou a requerida para emissão de boleto, porém lhe foi negado o fornecimento do documento, sob a justificativa de impossibilidade de fornecer informações de seus clientes a terceiro, muito embora a curadora tenha apresentado o termo de curatela do titular do contrato.

A consignação em pagamento regulada pelo Código Civil, no seu artigo 334 e seguintes, é um meio judicial de o devedor exonerar-se da obrigação assumida, na ocorrência de hipóteses especiais que impedem ou dificultam o pagamento ao credor (artigo 335 do CC), depositando o valor ou a coisa em juízo, para não sofrer as consequências da mora.

O conjunto probatório demonstra a tese esposada na inicial, estando presentes os requisitos do artigo 336 e seguintes do Código Civil, mormente porque a recusa do pagamento pela requerida em emitir boleto para quitação do empréstimo sob alegação de impossibilidade de fornecer informações de seus cliente se mostrou desarrazoada, mormente porque a genitora do autor apresentou a documentação que comprova sua condição de curadora, não havendo justo motivo para a requerida recusar o fornecimento do documento.

Desse modo, merece provimento o pedido inicial para declarar quitada a dívida concernente ao empréstimo consignado na data da realização do pedido.

No que tange o pedido de indenização pelos danos morais, sabe-se que o dano passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

No caso dos autos, entendo que do mesmo modo o dano na esfera moral ficou configurado, ante a negativa injustificada de fornecimento de meios para quitação do contrato pela curadora, sendo certo que o dever de preservar o sigilo bancário não pode ser utilizado de forma genérica e indiscriminada para obstar

o direito do requerente de adimplir o contrato de financiamento mantendo-se a cobrança de encargos remuneratórios do contrato de financiamento, o que reputo abusivo ao ponto de causar o dano extrapatrimonial pleiteado.

(...)

É certo que a parte autora, além de ter que arcar com o pagamento das prestações, foi forçada a dirigir-se ao Procon municipal dedicando boa parte do seu tempo na busca extrajudicial de solução para obter o boleto de quitação do financiamento do seu curatelado e obteve apenas resposta genérica quanto a impossibilidade, sob o argumento do sigilo bancário, tendo de ingressar em juízo para garantir um direito evidente.

Tivesse a requerida um mínimo zelo no trato com o cliente na seara extrajudicial e encaminhado um simples boleto, de certo, não haveria esta ação judicial.

(...)

Diante das circunstâncias específicas atinentes ao caso sob exame, tomando-se por parâmetro a natureza da ofensa, a reputação social das partes, o porte econômico dos envolvidos, o tempo de privação dos autores em perceber a indenização integral, bem como a intensidade da culpa do réu na produção do evento danoso pela sua proposital inércia, sobretudo com o intuito de atender às finalidades satisfatória e punitiva da reparação pelo dano moral, entendo razoável e arbitro a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a parte autora como indenização pelos danos morais suportados.

No que tange o pedido de restituição, considerando que conforme as faturas anexadas no id. 101610381, houve descontos até a fatura de outubro de 2022. Assim, pertinente o pedido de restituição dos valores descontados a partir das faturas de maio de 2022 até a efetivação da liminar de suspensão dos descontos.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por RHAEL JAIME GONCALVES em desfavor de BANCO BMG SA, para fins de:

CONFIRMAR os efeitos da liminar deferida (ID 94767906), para declarar quitado o contrato de empréstimo n.º ADE: 45012314 no valor descrito na fatura de abril de 2022.

DETERMINAR a retirada de quaisquer anotações de cobrança protestos e inclusão do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito referente as parcelas adimplidas em Juízo.

CONDENAR a requerida ao ressarcimento dos valores descontados nas faturas subsequentes a abril de 2022, devidamente atualizados pelo INPC e juros legais de 1% a.m desde a data de cada desconto.

CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, nos termos do artigo 405 do Código Civil desde a data do evento danoso, e correção monetária a partir da prolação da sentença.

Considerando a sucumbência mínima da autora, CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono da requerente, os quais estabeleço em 10% do valor da causa.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil

(...)”

Feito o introito, passo análise do mérito do recurso.

Pretende o Apelante a reforma in totum, para ser a presente demanda julgada totalmente improcedente, com a consequente condenação da parte Apelada ao pagamento dos consectários legais, bem como a inversão dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Conforme se extrai da petição inicial da ação de origem, o autor não pretende discutir a legalidade ou ilegalidade da contratação do cartão de crédito consignado, ainda se a cobrança é indevida ou não.

Aliás, não consta em nenhuma linha de sua inicial a negativa de contratação ou a alegação de que não era a modalidade de empréstimo que pretendia contratar.

A ação é objetiva, a curadora do autor, pretende a quitação do cartão de crédito consignado, posto que, o autor, titular do cartão de crédito consignado, sofreu um surto psicótico, sendo diagnosticado com

“esquizofrenia paranóide” – CID F20 (id.n.º 172410737) não possuindo capacidade plena para gerir os atos da vida civil.

Portanto, não cabe aqui, analisar se a cobrança é indevida, como que fazer a Apelante, posto que, como alhures referido, não é o que se discute nos autos de origem.

Assim, não há se falar em reforma da sentença que
confirmou os efeitos da liminar deferida e, declarou quitado o contrato de empréstimo n.º ADE: 45012314 no valor descrito na fatura de abril de 2022, bem como determinou a retirada de quaisquer anotações de cobrança protestos e inclusão do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito referente as parcelas adimplidas em Juízo.

No que tange a devolução de valores, defende o Apelante o não cabimento, seguindo a mesma linha defesa do tópico anterior, qual seja, defesa genérica, como se a parte a autora estivesse discutindo a validade do contrato.

O juízo, deferiu a consignação do valor informado administrativamente ao Apelado, qual seja, R$ 3.880,00, o qual refere-se a fatura com vencimento em 10/04/2022 (id.n.º 172410767-pág.72).

Assim, considerando, a não emissão do boleto para o pagamento total da dívida no momento requerido pela parte autor, inexiste direito do Apelante em permanecer realizando os descontos após o mês de abril/2022, devido à quitação integral da dívida.

Mantenho, pois, a determinação ao ressarcimento dos valores descontados nas faturas subsequentes a abril de 2022, devidamente atualizados pelo INPC e juros legais de 1% a.m desde a data de cada desconto.

Quanto ao dano moral, melhor sorte também não socorre o Apelante, como bem destacado pelo Ministério Público em seu parecer (id.n.º 176990654-pág.4): “Neste contexto, entendo que a conduta do Apelante em negar o cancelamento e emissão do boleto para quitação da dívida constitui ato ilícito capaz de gerar dano moral a ser indenizado, uma vez que a curadora do Apelado apresentou o termo de curadoria definitiva, o qual comprova que exerce os atos da vida civil em nome do Apelado.

Assim, a negativa perpetrada pelo Apelante forçou a representante do Apelado a buscar o PROCON, além de necessitar de intervenção judicial para ver solucionada a sua questão, sendo que somente bastaria um zelo no trato com o cliente para encaminhar o boleto requerido ao Apelado, como bem sustentado pelo juízo singular.”

No que tange ao quantum, este atende o os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao Apelo.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023